Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a duas decisões distintas, uma que rejeitou exceção de pré-executividade e outra que rejeitou impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em apurar eventual intempestividade e inovação recursal, bem como alegada impenhorabilidade sobre valores conscritos na conta corrente do agravante.
III. Razões de decidir
3. A insurgência acerca da rejeição à exceção de pré-executividade é manifestamente intempestiva e ressente-se de vício de dialeticidade, o que é impeditivo ao seu conhecimento quanto a este ponto.
4. Cabe ao devedor alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos sob pena de preclusão. Assim, limitada a irresignação à proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, incabível a dedução de novos fatos e teses jurídicas diretamente perante esta instância revisora.
5. Com relação à alegação de que o numerário conscrito seria impenhorável, porquanto proveniente de doações e destinado à subsistência do devedor, cabe ao executado comprovar sua alegação, como determina o artigo 854, § 3o, inciso I, bem como o art. 373, II, ambos do CPC.
6. No caso, os documentos apresentados pelo agravante não revelam a origem do dinheiro penhorado, o que impede o acolhimento da tese recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
8. Tese do julgamento: "A alegação de impenhorabilidade de valores deve ser cabalmente comprovada pelo executado, como determina o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.”